Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719465-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER DE OLIVEIRA PRADO APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao petitório de ID 70447381, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. Saliento que o não atendimento da presente demanda, poderá ensejar o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, no prazo supracitado Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator